Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0717923-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AMELIA DOS PASSOS LIMA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Ciente do teor do ofício e documentos de ID 18120614. Oficie-se ao Juízo de origem solicitando informações acerca da requisição retificadora. Confiro à presente decisão força de ofício. 2. Trata-se de embargos de declaração opostos por AMÉLIA DOS PASSOS LIMA DA SILVA (ID 17228105) em face da decisão que deferiu o pedido de superpreferência formulado até o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos (ID 16949512). Alega a embargante que, em 19/06/2020, entrou em vigor a Lei Distrital no 6.618, de 08/06/2020, cujo artigo 1o alterou para 20 (vinte) salários mínimos o limite das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. Defende que, por consequência, também foi alterado o limite da preferência constitucional de 50 (cinquenta) para 100 (cem) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal no ID 20323573. É o relatório. DECIDO. Pressentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. A credora alega, em síntese, que em razão da alteração do limite das obrigações de pequeno valor para 20 salários mínimos e, consequentemente, da superpreferência constitucional para 100 salários mínimos, faz jus ao recebimento da integralidade do valor até o referido limite. Com efeito, a alteração legislativa realizada pela Lei Distrital no 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (19/06/2020), ou seja, em data anterior ao pagamento do adiantamento preferencial deferido, consoante alvará de ID 17811673. De fato, no adimplemento do crédito executado, deve incidir a norma vigente à época do pagamento do crédito (tempus regit actum). Assim, a credora deve receber a superpreferência constitucional até o limite de 100 (cem) salários mínimos. Em face do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos e, aplicando efeito infringentes, retifico a decisão de ID 16949512, a fim de que onde consta “50 (cinquenta) salários mínimos”, passe a constar “100 (cem) salários mínimos”, ficando mantidos os demais termos. Dê-se vista dos autos ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao adiantamento preferencial deferido ao referido credor e utilizando os valores contidos no ofício de ID 18120614, deduzindo-se o valor já recebido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MOARES SOUZA Juiz de Direito Substituto